Tribunal: TJMT
Processo: 0005400-86.2017.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005400-86.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE LEME - CPF: 026.460.779-12 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DJANIRA SOUZA DE CAMPOS - CPF: 842.741.821-34 (VÍTIMA), DAGNER TORRES PRONI - CPF: 017.165.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART.

147, C/C ART. 61, INCISO II, "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 5°, INCISO III, DA LEI 11.340/2006, E ART. 306, §1°, INC. II, DA LEI 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE E DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COMPROVAM VERACIDADE DOS FATOS - READEQUAÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – ANTECEDENTES NÃO FORAM RECONHECIDOS NEM APLICADOS NA DOSIMETRIA
–
AFASTADA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA APLICADA AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
-
REDUÇÃO DO VALOR DA PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA À RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE -

CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO, NÃO COMPORTA SUBSTITUIÇÃO DE PENAS – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (
REFORMATIO IN PEJUS
) - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE –

PENA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR DETERMINAÇÃO LEGAL – REDUÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
06 (SEIS) MESES
, CONFORME ART. 293, DO CTB

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

A circunstância judicial referente aos antecedentes criminais não foi reconhecida, tampouco aplicada na dosimetria penal, não havendo, portanto, interesse recursal no pedido.

Quanto ao crime de ameaça, o dispositivo legal não prevê a aplicação, se forma cumulativa, das penas privativa de liberdade e multa. Logo, a pena de multa fixada deve ser afastada da dosimetria penal
.

O artigo 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) preceitua que, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, entendimento que é seguido pelos Tribunais Superiores. Contudo, a
pena privativa de liberdade já foi substituída, pelo juiz “a quo”, por restritiva de direito, impondo-lhe o pagamento de 10 salários mínimos, e sendo o recurso exclusivo da defesa, resta inviabilizada qualquer alteração por tratar-se de
reformatio in pejus
.

A suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, não pode ser aplicada como sanção alternativa, mas sim, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devido o apenamento, nos casos do art. 306, §1o, inciso II, do CTB, não podendo ser substituída por pena alternativa. Porém, resta claro que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0005400-86.2017.8.11.0011, originária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, na qual,
André Leme
foi condenado como incurso nas penas do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, e do artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe pena de 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, com o pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, além de 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Inconformado, através da técnica defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 90783506 – fls. 258 a 266). Em suas razões pleiteia
o provimento do recurso para ver-se absolvido, haja vista não existirem provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente pede requer a reforma da sentença para determinar a minoração do recolhimento de valor pecuniário de 3 salários mínimos a ser depositada na conta do conselho de comunidade de execução penal local, divididos em 3 parcelas mensais. E a substituição da pena de ficar 01 ano sem dirigir por, proibição de frequentar bares, prostibulo, bailes, boates e similares pelo prazo de 01 ano.

Em sede de contrarrazões (Id. 105709456), o Ministério Pública manifestou-se pelo conhecimento e parcial desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida incólume a sentença prolatada.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, (Id. 106163984), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 147, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 5o, INCISO II, DA LEI No 11.340/2006, E ARTIGO 306, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Da pretensão de fixação da penabase no mínimo legal: Não acolhimento. Penas fixadas de forma irretocável, levando em consideração a circunstância judicial valorada desfavoravelmente (no caso do delito de ameaça) e as demais peculiaridades do caso. Da pretensão de redução da pena pecuniária: Impossibilidade. Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Da pretensão de exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir: Impossibilidade. pena acessória, que decorre de imposição legal. Possibilidade, contudo, de redução do prazo, para fins de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal. Parecer pelo parcial provimento do recurso.
”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0005400-86.2017.8.11.0011, originária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, na qual,
André Leme
foi condenado como incurso nas penas do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, e artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento das penas respectivas de
01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa
, e
06 (seis) meses de detenção com pagamento de 10 (dez) dias multa
. Ao final, as penas privativas de liberdade foram substituídas por uma restritiva de direitos, qual seja, pagamento de 10 (dez) salários mínimos.

Emerge dos autos:

“(...)
1° FATO — CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL Consta do incluso procedimento policial, que no dia 02/11/2017, às 20h3Omin, na rua Francisco Botelho Neto, centro, próximo a mansão dos Bragas, nesta cidade e Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado ANDRÉ Leme conduziu, em via pública, seu veículo Camioneta Toyota Hilux, placas OBM 4608 — São José dos Quatro Marcos-MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica de fl. 05/0 :

2° FATO — AMEAÇA

No mesmo dia e local supramencionado, o denunciado ANDRÉ Leme ameaçou sua ex-esposa Djanira Souza de Campos, ora vítima, dizendo "que iria matá-la de qualquer jeito".

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data dos fatos, a vítima, que possuía medidas protetivas contra o denunciado, estava vindo para esta urbe, quando notou que o acusado estava lhe seguindo, pois por diversas vezes este ficou dando sinal de luz para que parasse.

Infere-se, pois, que a ofendida, com medo entrou na rua 28 de outubro, para tentar despistar o réu, sendo que ele começou a jogar a camionete dele em cima de seu carro; na sequência, a vítima parou seu carro em frente a torrefação da cidade e começou a ligar para polícia.

Nesse instante, o increpado desceu do seu carro e foi em direção ao veículo da vítima, gritando para que lhe entregasse o celular, momento que o ANDRÉ Leme ameaçou-a, dizendo "que iria matá-la de qualquer jeito", tentando entrar a força no carro.

Assim, em seguida, a polícia militar chegou no local, e ao abordar o denunciado, este muito exaltado e nervoso disse que se tratava de discussão de casal e que a polícia não deveria interferir.

Neste momento, a guarnição realizou busca pessoal no carro e no acusado, sendo encontrado 04 latas de energéticos e 01 garrafa de uísque de 500m1 parcialmente consumida. Ademais, perguntado ao delinquente se havia consumido bebida alcoólica, ele respondeu que apenas tinha ingerido cerveja e se recusou a fazer teste do bafômetro; desta forma, ficou evidenciado que o denunciado dirigia seu veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme termo de constatação etílica de fl.05/06.

A materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas pela Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02 do IP) Boletim de Ocorrência n.° 2017.364236 (fls. 03/04 do IP), Termo de Constatação Etílica (de 1105/06), em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos. Diante do exposto, denuncio ANDRÉ Leme, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 147, (ameaça), c/c artigo 61, inciso II, "1", ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 5°, inciso III, da Lei 11.340/2006, bem como no artigo 306, §1°, inciso II, da Lei 9.503/1997.”
(Id. 90783506 –fls. 02 a 04).

A defesa requer a absolvição do sentenciado do crime de ameaça, sob argumento de que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação.

Pois bem.

Convém registrar, que o crime de ameaça é delito formal e instantâneo que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização, frisa-se mais uma vez, que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu no momento dos fatos.

Oportuno, transcrevo as provas lançadas na sentença:

“(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública em que se busca apurar a responsabilidade criminal de André Leme, anteriormente qualificado, pela prática dos crimes descritos no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/06 e art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

2.1 Da Materialidade dos crimes de ameaça e embriaguez ao volante

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de constatação etílica (fls. 11/12), termo de apreensão (fls. 13), termo de representação (fl. 19), relatório final (fls. 31/32) e provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

2.2 Da autoria do crime de ameaça

A autoria também restou comprovada nos autos.

O policial militar

Lenilson Angelo, que atendeu a ocorrência, aduziu que receberam um chamado, sendo informados que a vítima estava sendo perseguida e ameaçada pelo seu ex-companheiro e que chegando ao local, tiveram que conter o suspeito e o conduzir até o batalhão da PM.
Que durante a busca veicular localizaram bebidas alcóolicas no interior do veículo, estando o suspeito em visível estado de embriaguez.

A vítima Djanira Souza de Campos informou que estava vindo da cidade Quatro Marcos para a cidade Mirassol d’Oeste/MT, que percebeu que estava sendo seguida por uma caminhonete que fazia sinal com luz alta até que os carros ficaram pareados e ela viu o denunciado que ficou mandando que ela parasse o veículo.

Destacou que acelerou o carro e o denunciado continuou a persegui-la, até que, em certo ponto, esse jogou o veículo contra o seu, fechando o carro dela por diversas vezes, jogando o veículo dela contra a calçada, dizendo que iria matá-la.

Afirmou que ligou para a polícia, ainda com o veículo em movimento, tentando se desvencilhar do denunciado, até que ele conseguiu fechar seu veículo de modo que ela não conseguisse se evadir. Neste momento, o denunciado desceu do carro e foi em sua direção e começou a dar socos contra o veículo até que a policial chegou no local.

Com a chegada da polícia, o acusado dizia que a polícia não deveria se intrometer porque era assunto de casal e que mesmo na presença dos policiais ele ainda dizia que iria matá-la.

Relatou ainda que o suspeito estava muito alterado e que os policiais localizaram bebidas em seu veículo e que em razão dessa conduta do denunciado André, teve que mudar várias vezes de endereço e de cidade, sendo sua localização conhecida apenas por familiares mais próximos porque tem muito medo do suspeito.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu André Leme está inserida no art. 147 do Código Penal.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade merecendo responder criminalmente.

2.3 Da autoria do delito de embriaguez ao volante

A autoria do delito de embriaguez também restou comprovada.

Conforme exposto acima, o Policial Militar Lenilson Angêlo afirmou que durante a busca no veículo do denunciado foram localizadas bebidas alcóolicas e o acusado estava em visível estado de embriaguez.

A testemunha destacou ainda que foi oferecido ao denunciado a realização de teste do etilômetro, contudo esse recusou. Diante dos sinais de embriaguez que o denunciado apresentava foi realizado o termo de constatação etílica.

A vítima, Djanira Souza de Campos, afirmou que presenciou o momento em que os policiais encontram bebidas alcóolicas no veículo do denunciado.

O denunciado ao ser interrogado em juízo afirmou que consumiu 04 (quatro) latinhas de cerveja no dia dos fatos, bem como admitiu ter ingerido a bebida alcóolica e dirigido.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu André Leme está inserida no art. 147 do Código Penal.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade merecendo responder criminalmente.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar ao réu André Leme, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 5o, inciso II, da 11.340/06 e art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

(...)”

A
o cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminal dictado em La real Universidad de Pisa
,
v. 2, p. 291).

O caso
sub judice,
está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a
“coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.
(sic).

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“
(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu
” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT, 2007, p.7).

No caso dos autos, de um lado temos a palavra da vítima que em ambas as fases são firmes, ao afirmar que o réu proferiu palavras de ameaças contra a ofendida. Do outro, o réu que embora negue a autoria do crime de ameaça, o que é comum, não se incumbiu de produzir qualquer contraprova que pudesse descaracterizar as declarações da ofendida, ou evidenciar que estivesse proferindo afirmações falsas.

Diante disso, nos crimes que envolvem violência doméstica, que geralmente são praticados ás escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância como meio de prova, não podendo esta ser desacreditada pela simples negativa de autoria por parte do acusado, sendo o conjunto probatório colhido apto a caracterizar, sem mais bastar, a ocorrência da ameaça praticada pelo recorrente, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Aplicam-se ao caso, julgados desse e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, cabendo ressaltar que a palavra da vítima reveste-se de crucial importância em crimes contra a mulher no âmbito das relações domésticas, uma vez que, na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas
. (...).”
(Ap 134819/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 27/05/2015) (n. n.)

“(...)
Sendo a prova testemunhal clara, coerente e fornecendo ela sólidos elementos capazes de demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem assim de que houve o receio da vítima de sofrer mal justo e grave, o édito condenatório é medida impositiva
(...).”
(Ap 87222/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (n. n.)

Importante destacar também o depoimento do agente policial militar que atendeu a ocorrência, e afirmou que ao chegar no local o apelante estava visivelmente embriagado, e que mesmo na presença dos policiais ele dizia que iria matá-la.

Nesse contesto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Para análise do pedido subsidiário, mister a transcrição da dosimetria da sentença condenatória, prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“(...)
I – Do crime de Ameaça – Art. 147 do CP

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g)
Consequências: foram graves, haja vista que a vítima necessitou mudar várias vezes de endereço e de cidade, sendo sua localização conhecida apenas por familiares mais próximos, haja vista o medo que possui do denunciado;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, com pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes, incide a agravante da descrita no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o denunciado cometeu o crime em face de sua ex-companheira. Assim, fixo a pena provisória em 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa.

II – Do crime de embriaguez ao volante – art. 306, §1o, II, do CTB

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.
Incide a atenuante da confissão, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em
06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

III – Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o denunciado André Lemes praticou os delitos capitulados nos artigos 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do mesmo código, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em
07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, com o pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa e 01 (um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

VALOR DO DIA-MULTA Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL Em observância ao que dispõe o art. 33, §22, alínea "c" c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, considerando a situação financeira do acusado, principalmente ter cometido a infração de posse de veículo HILUX a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local, a saber:

(...)

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Em atenção ao preceito secundário do art. 306 da Lei 9.503/97, SUSPENDO o direito do acusado de dirigir, pelo prazo de 01 (um) ano. Oficie-se ao Detran/MT comunicando

(...)”

No que tange à dosimetria, a defesa assim insurge:

“
Pela eventualidade, em sendo o acusado condenado, requer a aplicação da pena no patamar mínimo previsto em lei, vez que não subsistem circunstâncias judiciais (art. 59, do CP) que lhe sejam desfavoráveis, e de acordo com o entendimento da súmula 444 STJ, a qual veda a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso como agravante de pena-base. Em que pese tenha pugnado a acusação pela condenação do acusado, temos que não constam nos autos prova de que o réu seja possuidor de maus antecedentes.

(...)

As certidões que estão acostadas aos autos da Ação Penal em epígrafe, demonstram que os denunciados são tecnicamente primários. Destarte o Ministério Público não logrou êxito em produzir prova acerca da existência de maus antecedentes ou reincidência em desfavor do réu, sendo que as Certidões de fls. 72 e 75, não trazem a existência de prova da reincidência criminal, uma vez que, esta, somente será feita por documento hábil à comprovação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória anterior.”

Nota-se que que o pedido da defesa é que a pena base seja readequada ao mínimo legal permitido ante a inexistência de antecedentes criminais. Contudo, ao que se verifica na sentença transcrita, as circunstâncias judiciais antecedentes criminais não foi reconhecida, tampouco aplicada na dosimetria penal, não havendo, portanto, interesse recursal no pedido.

Há que registrar que, no crime de ameaça, a pena base foi exasperada em 19 (dezenove) dias, em razão da negativação da circunstância judicial consequências do crime, e por apresentar fundamentação idônea, baseada em elementos constantes nos autos, mantenho a exasperação.

Nota-se ainda, que o Magistrado, ao realizar a dosimetria do crime de ameaça, fixou a pena definitiva de 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, com o pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa. Contudo o dispositivo penal (art. 147, do CP) assim estabelece:

“
Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses,
ou multa.”

Conforme se observa, o dispositivo legal não prevê a aplicação, se forma cumulativa, das penas privativa de liberdade e multa. Logo, a pena de multa fixada deve ser afastada da dosimetria penal, restando ao apelante, para o crime de ameaça, o cumprimento de
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção
.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conforme explicita o art. 44, inc. I, do CP, em crimes cometido com violência ou grave ameaça à pessoa não se aplica à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vejamos:

“
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

I
– aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)”

De igual modo, o artigo 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) preceitua que, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, entendimento que é seguido pelos Tribunais Superiores. Observe:

STF:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violência doméstica. Crime de ameaça. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1o/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 1279237 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 27-10-2020 PUBLIC 28-10-2020)”

STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA CONTRAVENÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ISOLADA INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.d 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

3. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais para os crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher, conforme preceitua o art. 7o do referido diploma legal.

4.
No tocante à substituição de pena, o art. 17 da Lei 11.340/2006, dispõe que "É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa".

5.
A Lei Maria da Penha veda a aplicação de prestação pecuniária e a substituição da pena corporal por multa isoladamente. Por consequência, ainda que o crime pelo qual o réu tenha sido condenado tenha previsão alternativa de pena de multa, como na hipótese, não é cabível a aplicação exclusiva de tal reprimenda em caso de violência ou grave ameaça contra mulher.

6. Writ não conhecido.

(HC 590.301/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA N.o 588/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a imposição de regime inicial mais severo. Precedentes.

2
. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica.

3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ.

4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)”

No presente caso, a pena privativa de liberdade já foi substituída, pelo juiz “a quo”, por restritiva de direito, impondo-lhe o pagamento de 10 salários mínimos, e por se tratar de recurso exclusivo da defesa, resta inviabilizada qualquer alteração por tratar-se de
reformatio in pejus
. Assim, mantenho a substituição operada, porém, deixo de acolher o pedido da defesa para redução da pena substitutiva aplicada para 03 (três) salários mínimos
, por entender ser a pena imposta suficiente para prevenção e reprovação da conduta, e por não haver qualquer prova da hipossuficiência do apenado.

Quanto ao parcelamento, é de competência do juízo de execuções a verificação da possibilidade ou não, observadas as condições financeiras do sentenciado.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça:

“(...)
A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

A condição de reincidente e o quantum de pena inferior a quatro anos de reclusão orientam a fixação do regime semiaberto.

(N.U 0000282-50.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)
”

No que tange a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, sabe-se que não se trata de sanção alternativa, mas sim, que esta deve ser aplicada cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devida a pena a ser imposta, nos casos do art. 306, §1o, inciso II, do CTB, não podendo ser substituída por pena alternativa. Porém, resta claro que deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Com efeito, dispõe o art. 293 da Lei 9.503/97
, in verbis
:

“Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”

Tendo a lei previsto o prazo de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos para a duração da referida penalidade, há que se concluir que o período a ser aplicado para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional, e não idêntico, à quantidade de pena privativa de liberdade imposta, devendo, portanto, ser calculado mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva.

Vejamos o entendimento do STJ:

“(...) 1. Como a suspensão da habilitação de conduzir veículo automotor se trata de reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade, nos casos de delitos de trânsito, devido o conhecimento do mandamus no ponto em que sustenta a ilegalidade no montante irrogado, por guardar estreita correlação com a pena reclusiva ao qual está atrelada e também por afetar a liberdade do paciente, assim entendida em seu sentido amplo, já que restringida, ao menos parcialmente, a locomoção do condenado. 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. ” (AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014). ”

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal prevista no art. 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, guardada a proporcionalidade, reduzo a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor para
06 (seis) meses
, conforme art. 293, do CTB.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
André Leme
, tão somente para reduzir o prazo de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor (art. 306, do CTB), proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada à conduta violada, fixando-o em 06 (seis) meses.
De ofício
, afasto a pena de multa aplicada ao crime de ameaça, em razão da ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022